Tribunal: TJES
Processo: 5010207-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010207-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO CONFIGURADAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE CRÉDITO PÚBLICO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra Acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente municipal, mantendo a redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON à empresa AMERICANAS S.A. em recuperação judicial. O Município sustenta a ocorrência de obscuridade quanto à aplicação dos índices de juros e correção monetária com base no Tema 810/STF e omissão quanto à isenção de custas processuais prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os consectários legais incidentes sobre crédito público municipal de natureza não tributária (multa administrativa do PROCON) devem observar a legislação municipal específica ou a tese fixada no Tema 810/STF;
(ii) verificar se o Município de Vitória faz jus à isenção do pagamento de custas processuais, conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, podendo excepcionalmente produzir efeitos infringentes quando o saneamento do vício altera o resultado do julgado.

A aplicação do Tema 810/STF, que versa sobre débitos da Fazenda Pública, não se adequa aos créditos públicos municipais inscritos em Dívida Ativa, os quais possuem disciplina própria estabelecida pela Lei nº 6.830/80 e pela legislação municipal correlata.

A legislação local de Vitória (Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º, e Lei Municipal nº 4.452/97, art. 4º) prevê a aplicação do índice IPCA-E para correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, incidindo sobre créditos públicos municipais de natureza não tributária, como as multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

Verificada a obscuridade na aplicação do Tema 810/STF e a necessidade de observância da legislação municipal específica, o julgado deve ser integrado para determinar: (i) correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da publicação da decisão judicial que reduziu o valor da multa; e (ii) juros de mora de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado da decisão administrativa que constituiu definitivamente o crédito.

Constatada omissão quanto à isenção de custas processuais, aplica-se o art. 39 da Lei nº 6.830/80, que isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas judiciais, impondo apenas o dever de ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte contrária, na proporção de sua sucumbência.

O entendimento pacificado pelo STJ no Tema 202 (REsp nº 1.107.543/SP) confirma a isenção irrestrita da Fazenda Pública quanto às custas judiciais, inclusive para Municípios, devendo o Acórdão ser integrado para reconhecer expressamente tal prerrogativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

O crédito público municipal decorrente de multa administrativa do PROCON deve observar, quanto aos consectários legais, a legislação municipal específica, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês.

O termo inicial da correção monetária é a data da publicação da decisão judicial que reduziu o valor da multa, e o termo inicial dos juros de mora é o trânsito em julgado da decisão administrativa que constituiu definitivamente o crédito.

O Município é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80 e do Tema 202/STJ, cabendo-lhe apenas o ressarcimento proporcional das despesas processuais adiantadas pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §§ 1º e 2º, e 39; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/97, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, Tema 202, REsp nº 1.107.543/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.08.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5010207-33.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA:

AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o Acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo Município, mantendo a redução da multa administrativa aplicada à
AMERICANAS S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, na forma da ementa a seguir transcrita:

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. M A N U T E N Ç Ã O D A S E N T E N Ç A . D I S T R I B U I Ç Ã O P R O P O R C I O N A L D O S Ô N U S SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos por Americanas S/A, reduziu multa administrativa de R$19.083,69 para R$ 12.000,00, em razão de descumprimento de normas do Código de Defesa do Consumidor, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão (i) verificar a possibilidade de intervenção judicial para readequar o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) analisar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e a aplicação de juros e correção monetária sobre o valor reduzido da multa. III. RAZÕES DE DECIDIR As multas administrativas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor devem observar os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, considerando a gravidade da infração, a extensão do dano, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A intervenção judicial para readequação do valor da multa é legítima quando constatada desproporção entre o montante fixado e os critérios legais, garantindo a preservação do poder de polícia da Administração sem incorrer em sanções arbitrárias. O valor de R$ 19.083,69, inicialmente fixado, mostrou se desarrazoado em relação à gravidade da infração, justificando a redução para R$12.000,00, patamar mais condizente com os parâmetros legais e com precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Quanto aos ônus sucumbenciais, aplica se a regra do art. 86 do CPC, considerando a sucumbência recíproca, com fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte embargante, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC. Os juros de mora, no caso de crédito de natureza administrativa, devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da decisão judicial que reduziu a multa, em conformidade com o Tema 810/STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento O Poder Judiciário pode readequar o valor de multa administrativa imposta pelo PROCON quando constatada desproporção, observando os critérios do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/1997. O termo inicial dos juros de mora em créditos administrativos é o trânsito em julgado da decisão administrativa, e a correção monetária incide a partir da decisão judicial que reduziu o valor da multa, utilizando se o IPCA E. Em casos de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente ao proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Eles não se prestam, em regra, à reabertura da discussão ou à análise do mérito; contudo, podem ter efeitos infringentes quando o saneamento do vício inevitavelmente conduzir a uma alteração substancial do julgado.

Passa-se, portanto, à análise dos vícios apontados pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

O
Município Embargante
alega que o Acórdão incorreu em
obscuridade
ao aplicar o entendimento calcado no Tema 810/STF, que trata de
condenações impostas à Fazenda Pública
(débitos), quando o caso em tela versa sobre
crédito público
em Execução Fiscal (multa administrativa não tributária), o qual é regido pelo
art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980
(Lei de Execuções Fiscais) e, consequentemente, pelas
Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/97
, que prevêem o IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, respectivamente.

De fato, o Acórdão embargado citou o Tema 810/STF, que se refere expressamente às
condenações judiciais de natureza administrativa em geral
, sujeitando-as aos encargos da poupança e IPCA-E para o período posterior à Lei nº 11.960/2009.

Embora o Acórdão tenha aplicado esta tese em conformidade com diversos precedentes citados no próprio voto (IDs 5001036-23.2020.8.08.0024, 0030470-16.2018.8.08.0024 e 0020149-24.2015.8.08.0024), que adotam o mesmo critério para multas do PROCON, o
Município
trouxe à colação notável conjunto de precedentes desta Corte, incluindo decisões das Câmaras Cíveis Reunidas e da própria Quarta Câmara Cível (cujo aresto é de lavra deste Relator), reconhecendo que os acréscimos legais devem observar a
legislação municipal, notadamente o art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 (correção monetária) e o art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97 (juros de mora de 1% ao mês)
, especialmente quando se trata de crédito público inscrito em Dívida Ativa.

A divergência quanto aos índices aplicáveis a
créditos
da Fazenda Pública, em contraposição a
débitos
da Fazenda Pública (Tema 810/STF), gera a imperiosa necessidade de esclarecimento do julgado para adequá-lo à jurisprudência majoritária e mais específica desta Corte, que reconhece o caráter de
crédito não tributário
da multa administrativa e a necessidade de observância da legislação local para a fixação dos consectários legais, conforme previsto na Lei de Execuções Fiscais.

Nesse sentido, em se tratando de crédito público municipal oriundo de multa administrativa, o regramento próprio da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) se impõe, remetendo aos encargos previstos na legislação local.

Assim, o Acórdão, ao determinar a aplicação do índice da caderneta de poupança para juros de mora, sob a mera menção ao Tema 810/STF, que trata de
débitos
da Fazenda, desconsiderou a expressa determinação contida na legislação municipal para
créditos
da municipalidade, gerando, de fato, a
obscuridade
apontada.

Portanto, esta Egrégia Câmara deve sanar o vício de obscuridade, acolhendo o pleito do Município para que seja aplicada a legislação municipal em relação aos juros de mora sobre o valor da multa reduzida, uma vez que o crédito, embora tenha sido judicialmente revisado, constitui verba de natureza pública municipal devidamente inscrita em Dívida Ativa.

Em consonância com o entendimento prevalecente, os consectários legais devem ser fixados nos termos seguintes:

A
Correção Monetária
deve ser aplicada pelo
IPCA-E
, a partir da data de publicação da decisão judicial (sentença, ou, no caso, o Acórdão que a manteve) que promoveu a redução do valor, visto que a partir deste momento o débito foi liquidado ao patamar definitivo de R$ 12.000,00. O índice IPCA-E está em conformidade tanto com os precedentes mais recentes do TJES quanto com a Lei Municipal nº 5.248/2000, que prevê esse índice.

Os
Juros de Mora
devem incidir no percentual de
1% (um por cento) ao mês
, nos termos do
art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97
, e terão como termo inicial a
constituição definitiva do crédito
, que é o trânsito em julgado da decisão administrativa.

Assim, os embargos são acolhidos neste ponto para sanar a obscuridade e aplicar o entendimento que prestigia a legislação municipal específica de regência dos créditos públicos municipais.

Prosseguindo, o Município de Vitória alega omissão no Acórdão por não ter se manifestado sobre o pleito de isenção de custas processuais, matéria que foi abordada no recurso de apelação interposto pelo Ente Político. Argumenta que a isenção está prevista no
art. 39 da Lei nº 6.830/80
(Lei de Execuções Fiscais) e que o v. Acórdão, ao reconhecer a sucumbência recíproca, apenas deveria determinar o ressarcimento das despesas processuais, mas não a condenação em custas.

De fato, o Acórdão (ID 12708152) tratou da distribuição dos ônus sucumbenciais e dos honorários advocatícios, mas permaneceu
silente
sobre a condenação ou isenção de custas processuais em relação ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

A multa administrativa aplicada foi objeto de
Embargos à Execução Fiscal
, sendo uma ação incidental a uma execução fiscal de crédito não tributário. A Lei nº 6.830/80, que rege a execução fiscal, estabelece claramente no seu artigo 39 que:

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único.
SE VENCIDA
, a Fazenda Pública
ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar este dispositivo, pacificou o entendimento de que a isenção de custas judiciais em favor da Fazenda Pública é irrestrita, aplicando-se à União, Estados, Distrito Federal e
Municípios
, conforme consolidado no julgamento do
REsp nº 1.107.543/SP
(Tema 202), sob o rito dos recursos repetitivos.

No caso concreto, houve sucumbência recíproca, conforme expressamente reconhecido pelo Acórdão (ID 12708152, pág. 7):

Ressalto, ainda, que razão também não assiste ao Município Apelante quanto a alegação de sucumbência mínima do pedido. Isto porque, conquanto a Autora/Apelada não tenha obtido procedência total da ação, esta decaiu de parte dos pedidos, o que atrai a incidência do 86 do CPC “ Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas ”.

Reconhecida a sucumbência recíproca, e em função da isenção legal prevista no art. 39 da LEF, o
Município de Vitória
não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, mas, sim, apenas ao
ressarcimento
das despesas processuais eventualmente
adiantadas
pela parte contrária, proporcionalmente à sua derrota (sucumbência recíproca).

Considerando a omissão verificada e a natureza de ordem pública da matéria, os embargos de declaração merecem provimento neste ponto, para sanar o vício e integrar o julgado com a determinação de isenção de custas judiciais estatais ao Município de Vitória, conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/80, impondo-se apenas o ressarcimento das despesas processuais, proporcionalmente à sucumbência recíproca.

DO EXPOSTO
, conheço e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para, sanando a obscuridade e a omissão apontadas, promover a integração do Acórdão nos seguintes termos:

A
correção monetária
deve incidir a partir da data da publicação da decisão judicial que reduziu o valor da multa (ID 12708152), com base no índice
IPCA-E
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), em conformidade com o
art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000
.

Os
juros de mora
devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa (constituição definitiva do crédito não tributário), à taxa de
1% (um por cento) ao mês
, nos termos do
art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97
.

Determinar que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
está
isento
do pagamento das custas judiciais estatais, nos termos do
art. 39 da Lei nº 6.830/80
e do entendimento pacificado no
Tema 202/STJ
, devendo, contudo, ressarcir à parte contrária as eventuais
despesas processuais
adiantadas, na proporção de sua sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.